Tribunal: TJMT
Processo: 1000060-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000060-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLEUZA PEREIRA SILVA - CPF: 260.007.438-40 (APELADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CLEUZA PEREIRA SILVA - CPF: 260.007.438-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO QUÓRUM DE JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EM RAZÃO DO IMPEDIMENTO DO DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e processual civil. Apelação cível. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Tema 793
do
stf
. Tema 1.313 e tema 1.059 do
stj
. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos para condenar Estado e Município, solidariamente, ao fornecimento de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral inferior a 1,5 cm, com colo largo, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais; e (
ii
) estabelecer se, em ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde, o que fundamenta a responsabilidade solidária nas demandas prestacionais, conforme fixado pelo STF no Tema 793 (RE 855.178).

4.
A solidariedade reconhecida pelo STF abrange todos os consectários da condenação, inclusive os honorários sucumbenciais, pois decorrem da condição de parte vencida, inexistindo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

5.
O direcionamento do cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento entre os entes federativos não afasta a responsabilidade solidária perante o jurisdicionado.

6.
O STJ, no julgamento do Tema 1.313, firmou entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

7. A natureza do direito tutelado — vida e saúde — possui caráter inestimável e indisponível, o que afasta a aplicação automática de percentuais sobre valores que representam apenas o custo do tratamento, sob pena de distorções e desproporcionalidade.

8. A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

9. O provimento parcial do recurso afasta a incidência da majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.059.

IV. Dispositivo e tese.

10
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde abrange o pagamento de honorários sucumbenciais.2. Nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ. 3. A majoração de honorários em grau recursal somente se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 11; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793), Plenário; STJ, Tema 1.313; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1.059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 21.12.2023; TJMT, AC 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 25.9.2024; TJMT,
ApCiv
1035423-15.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 18.11.2025; TJMT,
ApCiv
1001224-67.2024.8.11.0022, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual os pedidos iniciais foram julgados procedentes, ratificando-se, em parte, a medida liminar anteriormente deferida, a fim de condenar os entes públicos requeridos a fornecer o procedimento cirúrgico destinado ao tratamento de aneurisma cerebral inferior a 1,5 cm, com colo largo, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC (Id 337628411).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, porquanto não teria sido responsável pela situação que ensejou o ajuizamento da ação, tampouco praticado qualquer ato comissivo ou omissivo apto a justificar sua inclusão no polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto ao critério de arbitramento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, diante da baixa complexidade da matéria e da ausência de proveito econômico expressivo, a verba honorária deve ser fixada por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em consonância com o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça (Id 337628412).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso se manifestou pelo
não provimento
do apelo (Id 337628416).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ao fundamento de que o recurso não versa sobre nenhuma das hipóteses previstas no art. 178 do Código de Processo Civil (Id 346533878).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer (Id 337627886), com o objetivo de obter a realização, em caráter de urgência, de procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral, em face do Estado e do Município. A sentença julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes públicos, solidariamente, ao cumprimento da obrigação (Id 337628411).

O recurso de apelação interposto pelo ente público municipal limita-se à discussão da condenação em honorários advocatícios, não impugnando o mérito da obrigação de fazer. A controvérsia recursal cinge-se à aplicação do princípio da causalidade e à repartição de competências no Sistema Único de Saúde.

I – Da solidariedade quanto ao pagamento dos honorários sucumbenciais:

A responsabilidade solidária estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da Constituição Federal e confirmada pelo Tema 793 do STF mantém-se íntegra para todos os aspectos da condenação, incluindo os honorários advocatícios. O direcionamento previsto na tese do Supremo Tribunal Federal refere-se especificamente ao cumprimento da prestação de saúde e ao eventual ressarcimento entre os entes, não abrangendo a exclusão de responsabilidade por verbas sucumbenciais.

Extrai-se do teor da tese firmada no Tema 793 (RE 855.178) do Supremo Tribunal Federal:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais decorre da própria condição de parte vencida na demanda, não havendo fundamento jurídico para isenção do ente municipal.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde abrange igualmente o pagamento de honorários sucumbenciais:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde inclui o pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando-se a repartição de competências conforme as regras administrativas do SUS." (TJMT, AC n. 1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024).

“A responsabilidade pelo pagamento dos honorários é solidária entre os entes federativos demandados, em consonância com o Tema 793 do STF.” (TJMT,
ApCiv
1035423-15.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025).

Dessa forma, a tese sustentada pelo Município apelante não merece prosperar, diante da solidariedade existente entre os entes federativos no que concerne à concretização do direito fundamental à saúde.

II – Do critério de fixação dos honorários sucumbenciais:

O Município de Rondonópolis sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ao argumento de que o percentual aplicado não se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

Assiste razão
ao apelante quanto ao critério de arbitramento dos honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão no Tema 1313, estabelecendo que
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

A fundamentação para o arbitramento por equidade encontra respaldo na natureza peculiar do direito à saúde e vida. Embora as ações de saúde envolvam prestações específicas com valor econômico determinável, o bem jurídico fundamental tutelado - a vida e a saúde - reveste-se de caráter inestimável e indisponível. Diferentemente de demandas patrimoniais típicas, nas quais o proveito econômico traduz-se diretamente em vantagem financeira mensurável para o beneficiário, as ações de saúde pública destinam-se precipuamente à preservação de direitos fundamentais que transcendem a mera valoração pecuniária.

A distinção operada pela jurisprudência superior reconhece que, embora seja possível quantificar o custo do tratamento médico ou procedimento específico, o benefício obtido pelo jurisdicionado não se equipara ao proveito econômico de ações tipicamente patrimoniais. A condenação do ente público não gera enriquecimento patrimonial ao demandante, mas sim o cumprimento de dever constitucional de proteção à vida e dignidade humana.

Ademais, a aplicação indiscriminada de percentuais fixos sobre valores de tratamentos médicos, especialmente aqueles de alta complexidade, pode resultar em distorções significativas no arbitramento da verba honorária, desvirtuando a finalidade remuneratória e a proporcionalidade que deve nortear sua fixação.

Os critérios para fixação por equidade estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando-se o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, ação envolvendo procedimento
cirúrgico de alta

complexidade
(conforme verifica-se do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
)
, relacionada à efetivação do direito fundamental à saúde, com regular tramitação processual e deferimento de tutela de urgência prontamente cumprida, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo a cada ente demandado arcar com 50% (cinquenta por centro) do montante arbitrado.

Nesse sentido:

“Os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido na atuação processual, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.” (TJMT,
ApCiv
1001224-67.2024.8.11.0022, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03/02/2026).

III – Da inaplicação da majoração recursal:

No caso concreto, verifica-se que o recurso foi provido, ainda que parcialmente, para corrigir o critério adotado na fixação dos honorários sucumbenciais, circunstância que afasta a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A majoração da verba honorária em grau recursal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, hipótese não configurada na espécie, razão pela qual não há falar em honorários recursais.

Extrai-se do julgamento do Tema 1.059 da repercussão geral, pelo Superior Tribunal de Justiça, a seguinte tese:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 21.12.2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo cada ente público requerido arcar com 50% (cinquenta por cento) desse montante, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026